Tribunal: TJMT
Processo: 1001973-27.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001973-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE LIMA RIBEIRO - CPF: 719.891.100-53 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor e processual civil. apelação cível. ação revisional de contrato bancário. financiamento de veículo. preliminar de litigância predatória. rejeição. tarifa de registro de contrato. seguro e título de capitalização. venda casada. não configuração. legalidade das cobranças. sentença reformada. recurso provido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, de Seguros e de Título de Capitalização, por entender ausente a prova da prestação do serviço e configurada a venda casada. O banco apelante busca a reforma da decisão para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os indícios de ajuizamento massivo de ações configuram litigância predatória a ponto de justificar a extinção do processo; (ii) estabelecer a legalidade da cobrança da Tarifa de Registro de Contrato quando comprovada a inscrição do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG); e (iii) determinar se a contratação de seguros e título de capitalização, formalizada em instrumentos apartados e com declaração de opcionalidade, caracteriza venda casada.

III. razões de decidir

3. A preliminar de litigância predatória deve ser rejeitada, pois, embora existam indícios de atuação massiva, não há prova inequívoca de fraude ou vício que comprometa a validade da relação processual, especialmente quando a parte autora demonstra interesse no feito ao recolher as custas processuais. Eventuais desvios éticos devem ser apurados na esfera disciplinar competente.

4. É lícita a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, em conformidade com o Tema Repetitivo 958 do STJ, quando a instituição financeira comprova a efetiva prestação do serviço. A apresentação do comprovante de registro da alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames (SNG) constitui prova suficiente do serviço prestado, legitimando a cobrança.

5. Não se configura a prática de venda casada na contratação de seguros e título de capitalização quando a instituição financeira demonstra que a adesão foi facultativa. A existência de termos de adesão assinados em apartado e a presença de cláusula contratual expressa, na qual o consumidor declara que a contratação decorreu de sua livre vontade, afastam a presunção de compulsoriedade exigida para a caracterização do ilícito, nos termos da tese fixada no Tema Repetitivo 972 do STJ.

IV. dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de litigância predatória, baseada em indícios de ajuizamento massivo de ações, não enseja a extinção do processo quando ausente a comprovação de vício processual e demonstrado o interesse de agir da parte. 2. É válida a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato em financiamento de veículo quando a instituição financeira comprova a efetiva prestação do serviço mediante o registro da garantia no órgão competente, em observância ao Tema Repetitivo 958 do STJ. 3. A contratação de seguros e título de capitalização, formalizada em instrumentos próprios e com declaração contratual de opcionalidade, não configura venda casada, afastando a abusividade da cobrança.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I; Código Civil, art. 1.361, § 1o; Código de Processo Civil, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo 958; STJ, Tema Repetitivo 972; STJ, Tema Repetitivo 1059; STJ, Tema Repetitivo 1.198. STJ, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, AgInt no AREsp n. 2.762.008/MS, j. em 25/8/2025. TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Apelação no 1007111-75.2024.8.11.0040, j. 30/04/2025. TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Apelação no 1023049-88.2024.8.11.0015, j. 11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO VOTORANTIM S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato” (Processo no 1001973-27.2024.8.11.0041), ajuizada por CARLOS ALBERTO DE LIMA RIBEIRO, ora apelado, contra o apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para afastar a cobrança da Taxa de Registro de Contrato no valor de R$ 206,67, do seguro de proteção financeira, no valor de R$ 1.721,66 e do Título de Capitalização “cap. parc. Premiável” no valor de R$ 260,11, acrescido de correção monetária e juros de mora (cf. Id. no 324305903).

A r. sentença, ainda, condenou a ré e a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, dividido na proporção de 50% para cada um.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em preliminar, a extinção do feito, com a condenação da parte contrária por litigância de má-fé, ao argumento de que a demanda configuraria hipótese de litigância predatória (Id. 324305905).

No mérito, alega, em suma, a legalidade de todas as cobranças afastadas pela sentença.

Defende que a Tarifa de Registro de Contrato é válida e que o serviço foi efetivamente prestado, conforme demonstrado pela inclusão do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG).

Alega que, no que tange aos Seguros e ao Título de Capitalização, as contratações foram opcionais, realizadas em instrumentos apartados e não condicionaram a concessão do financiamento, o que afastaria a caracterização de venda casada.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença no que concerne aos consectários legais, para que eventual condenação seja atualizada exclusivamente pela Taxa SELIC.

Pede, sob esses fundamentos, preliminarmente, a extinção do feito e, alternativamente, o provimento do recurso, com vistas a reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. no 324305905).

Em contrarrazões, instada a se manifestar (cf. Id. no 324305908), a apelada quedou-se inerte.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR LITIGÂNCIA PREDATÓRIA (ATUAÇÃO MASSIVA)

A instituição financeira recorrente suscita, em sede de preliminar, a ocorrência de litigância predatória, apontando indícios como o ajuizamento massivo de ações pela mesma procuradora, o uso de petições padronizadas e a distância geográfica entre o domicílio do autor e a sede do escritório de advocacia contratado.

Pugna, com base nisso, pela extinção do feito e condenação por má-fé.

A questão do ajuizamento de demandas em massa, com características padronizadas, é um fenômeno que, de fato, merece a atenção do Poder Judiciário, pois pode indicar desde a captação irregular de clientela até o uso abusivo do direito de ação.

Contudo, os elementos apontados pelo apelante, embora relevantes para uma análise contextual, não são suficientes para macular o direito constitucional de acesso à justiça da parte autora no caso concreto.

A escolha de um profissional de outra comarca é uma faculdade da parte, inserida no âmbito de sua autonomia privada. Da mesma forma, o ajuizamento de múltiplas ações com teses similares contra instituições financeiras pode refletir uma estratégia processual ou uma especialização do causídico, não configurando, isoladamente, um ilícito processual.

Nesse sentido, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, de acordo com o Tema 1.198, fixou a tese segundo a qual:

“Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova”.

Ademais:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. SUSPENSÃO. TEMA No 1.198/STJ. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1. Inicialmente, não há falar em suspensão do feito em virtude do Tema no 1.198/STJ, visto que não se trata de discussão acerca da possibilidade de o juiz exigir a emenda da petição inicial quando observados indícios de litigância predatória.

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da existência de vícios construtivos sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.

4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.”

(STJ - Terceira Turma – Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - AgInt no AREsp n. 2.762.008/MS, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

Tem-se, portanto que, para caracterização da litigância predatória a ponto de justificar a extinção do processo, seria necessária a demonstração inequívoca de fraude, ausência de representação ou o manifesto intuito de lesar a parte contrária ou o sistema de justiça, o que não se verifica de plano nestes autos, onde a parte autora, inclusive, procedeu ao recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade (cf. Id. no 324305866).

Ademais, destaco que eventuais desvios ético-profissionais devem ser apurados pela via administrativa competente, qual seja, o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.

No âmbito processual, a análise deve se ater à regularidade dos pressupostos e ao mérito da controvérsia jurídica posta em juízo.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de litigância predatória.

VOTO - MÉRITO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO VOTORANTIM S.A. em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional ajuizada por CARLOS ALBERTO DE LIMA RIBEIRO, para afastar a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, dos Seguros e do Título de Capitalização, determinando a restituição simples dos valores.

Nesses termos, a MM. Juíza sentenciou da seguinte forma:

“(...) DISPOSITIVO

47. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para afastar a cobrança da taxa de Registro de Contrato no valor de R$- 206,67, do seguro de proteção financeira, no valor de R$- 1.721,66 e do Título de Capitalização “cap. parc. Premiável” no valor de R$- 260,11, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso.

48. Considerando que as partes decaíram igualmente em seus pedidos, condeno-as ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o), divididos na proporção de 50% para cada um. (...)

Irresignado, o BANCO VOTORANTIM S.A., alega, em suma, a legalidade de todas as cobranças, sustentando que a Tarifa de Registro de Contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado e que a contratação dos seguros e do título de capitalização foi opcional, inexistindo venda casada.

Reitera, ainda, a tese de litigância predatória por parte da patrona do autor.

Já a parte apelada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade das cobranças afastadas pela sentença, quais sejam a Tarifa de Registro de Contrato, Seguros e Título de Capitalização.

Primeiramente, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

No que tange à Tarifa de Registro de Contrato, a sentença a considerou indevida por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 958, estabeleceu parâmetros objetivos para a validade das cláusulas que preveem o ressarcimento de despesas relacionadas à contratação de operações financeiras, especialmente no tocante a tarifas de serviços prestados por terceiros, comissão de correspondente bancário, avaliação do bem e registro do contrato:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Extrai-se, portanto, que a cobrança não pode ocorrer de maneira automática ou presumida, tampouco servir para impor ao consumidor o pagamento de valores que não guardam relação com qualquer atividade efetivamente desempenhada pelo fornecedor ou por terceiros.

Como consignado pelo STJ, revela-se abusiva a cobrança de valores quando não há especificação suficiente do serviço ou quando o fornecedor não comprova a efetiva prestação, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e de transferência indevida de custos ao consumidor.

No que toca especificamente à tarifa de registro do contrato, ainda que a tese reconheça sua validade em abstrato, sua exigibilidade depende da demonstração de que houve efetiva realização do ato registral perante o órgão competente, com a correspondente despesa suportada pela instituição financeira.

Na ausência dessa comprovação, a cobrança se torna indevida, configurando vantagem exagerada e impondo o reconhecimento da abusividade, com a consequente restituição dos valores pagos, nos termos da legislação consumerista.

Nesse interim, observo que no caso dos autos, a instituição financeira demonstrou, por meio do documento de consulta ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) juntado com a contestação, que a alienação fiduciária do veículo foi devidamente registrada.

Tal registro é o ato que materializa o serviço remunerado pela tarifa, sendo essencial para dar publicidade e eficácia à garantia perante terceiros, nos termos do art. 1.361, § 1o, do Código Civil:

“Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§ 1o Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. (...)”

Havendo prova da efetiva prestação do serviço, a cobrança é lícita, devendo a sentença ser reformada neste ponto para reconhecer a sua validade.

Esse é, inclusive, o entendimento consolidado por esta Câmara Cível, conforme precedentes de minha própria relatoria:

“EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MP No 2.170-36/2001. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO. TRANSFERÊNCIA DA DESPESA AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato de financiamento bancário por não ter sido verificada a presença de ilegalidade ou abusividade na prática de capitalização mensal de juros e cobrança da tarifa de castrado, registro de contrato e seguro prestamista, em razão do expresso ajuste nesse sentido no contrato celebrado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é ilegal a prática de capitalização mensal de juros remuneratórios à falta de clara e objetiva previsão contratual autorizativa; e (ii) a legalidade da cobrança de taxas e tarifas administrativas.

III. Razões de decidir

3. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539), sendo que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541).

4. A cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de registro de contrato é válida, conforme entendimento sumulado pelo (STJ - AgInt no AREsp n. 1.905.287/MS), desde que relacionadas a despesas intrínsecas à operação bancária.

5. O apelante não comprovou, de forma suficiente, a existência de onerosidade excessiva ou a prestação inadequada dos serviços cobrados, limitando-se a alegações genéricas.

6. É válida e lícita a inclusão da contratação de seguro entre as disposições de contrato de financiamento bancário, desde que a instituição financeira não condicione a celebração do contrato principal à adesão ao seguro.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES - Recurso de Apelação no 1007111-75.2024.8.11.0040, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Quanto à cobrança dos Seguros (Proteção Financeira e Prestamista) e do Título de Capitalização (“Cap Parc Premiavel”), o juízo de primeiro grau entendeu pela ocorrência de venda casada.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 972, consolidou entendimento no sentido de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, afastando qualquer tentativa de vinculação obrigatória que restrinja a liberdade de escolha e comprometa o equilíbrio contratual:

“1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.”

O STJ deixou claro que, embora determinadas cobranças acessórias possam ser admitidas, como a despesa com registro do pré-gravame em contratos celebrados antes da vigência da Resolução CMN 3.954/2011, tal validade está sempre sujeita ao controle de onerosidade excessiva e não autoriza práticas que limitem opções do consumidor ou imponham serviços de forma unilateral.

Assim, ao estabelecer que a contratação de seguro não pode ser imposta pelo banco ou por seguradora por ele indicada, a Corte reafirmou a necessidade de respeito à livre escolha do consumidor e ao princípio da boa-fé objetiva, repelindo cláusulas que transferem custos ou direcionam contratações de maneira impositiva e abusiva.

Ressaltou-se, ainda, que eventual abusividade em encargos acessórios, como seguros compulsórios, taxas indevidas ou outras imposições, não descaracteriza a mora, mas permite o reconhecimento e a declaração de nulidade dessas cobranças, preservando a higidez da relação contratual e protegendo o consumidor contra exigências que não correspondam a uma efetiva contraprestação ou que comprometam o equilíbrio do negócio jurídico.

Todavia, a interpretação do referido precedente não conduz à proibição da contratação simultânea, mas sim à vedação da imposição, da coação, da obrigatoriedade como condição para a liberação do crédito.

Para que se configure a venda casada vedada pelo artigo 39, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a demonstração de que a contratação do seguro foi imposta como condição sine qua non para a obtenção do financiamento.

Em análise aos autos, revela-se que o banco apelante se desincumbiu do ônus de demonstrar a natureza facultativa das contratações.

Foram juntados os termos de adesão específicos para os seguros e para o título de capitalização, devidamente assinados pelo consumidor, em instrumentos apartados do contrato principal de financiamento, cf. Id. no 324305880.

Ademais, a própria Cédula de Crédito Bancário, em sua cláusula 14, alínea ‘f’, contém declaração expressa do emitente de que:

“(...) (f) Seguros e Título de Capitalização: contratados de acordo com a minha vontade, mediante assinatura de termo próprio, dentro dos valores e condições estabelecidos nas Condições Gerais de cada produto; (...)”

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe o seguinte sobre essa modalidade de seguro, inclusive, de minha relatoria:

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada contra instituição financeira, questionando a abusividade de juros remuneratórios, capitalização de juros, cobrança de tarifas e seguros, com pedido de repetição do indébito.

II. Questão em discussão

2. Definir se há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide; se os juros remuneratórios e encargos contratuais são abusivos; se houve venda casada na imposição de seguros e serviços adicionais; e se as tarifas cobradas são legais e proporcionais.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento liminar de improcedência se fundamenta no art. 332 do CPC, aplicável quando o pedido contraria súmulas e precedentes de recursos repetitivos dos tribunais superiores.

4. Taxa de 1,95% ao mês não configura abusividade, encontrando-se dentro dos parâmetros da média de mercado divulgada pelo BACEN (1,96% ao mês), conforme entendimento do REsp 1.061.530/RS.

5. Válida a pactuação expressa de capitalização mensal em cédula de crédito bancário, nos termos da Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, inciso I, e Súmula 539 do STJ.

6. Legítimas as cobranças de tarifa de cadastro (Súmula 566/STJ) e tarifa de registro de contrato (REsp 1.578.553/SP - Tema 958), quando expressamente pactuadas e com efetiva prestação dos serviços, observados os parâmetros de mercado.

7. Não configurada venda casada quando a contratação é facultativa e formalizada em instrumento específico, com informações claras sobre condições e valores, conforme Tema 972/STJ.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido. Sentença mantida

Tese de julgamento: São válidas as cláusulas contratuais de cédula de crédito bancário que estipulem juros remuneratórios compatíveis com a média de mercado, capitalização mensal expressa, tarifas bancárias autorizadas pela regulamentação e seguro prestamista contratado facultativamente, quando não demonstrada abusividade concreta ou onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, I e 42, parágrafo único; CPC, arts. 332, 85, § 2o e 487, I; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 381, 539 e 566/STJ; REsp 1.061.530/RS; REsp 1.578.553/SP (Tema 958); REsp 1.639.320/SP (Tema 972); ADI 2.591/STF.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES - Apelação Cível no 1023049-88.2024.8.11.0015, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Diante de tais elementos, não há prova de que o consumidor foi compelido a adquirir tais produtos.

Entendo que a mera oferta e contratação no mesmo contexto da operação de crédito, quando devidamente informada a sua opcionalidade e formalizada a anuência em documentos distintos, não configura a prática abusiva de venda casada.

Portanto, a sentença também merece reforma neste particular, para reconhecer a legitimidade das cobranças.

Com a reforma integral dos capítulos da sentença que haviam acolhido parcialmente a pretensão autoral, a conclusão lógica é a de que a ação deve ser julgada em sua totalidade improcedente, uma vez que as demais teses da inicial, como a suposta cobrança de juros acima do contratado, já haviam sido corretamente rechaçadas pelo juízo a quo.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da reforma integral da sentença e do princípio da causalidade, inverto os ônus da sucumbência para condenar a parte autora, ora apelada, ao pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários em grau recursal, em virtude do provimento do apelo, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1059).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025